Tribunal: TCU
Processo: 029.564/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Rio Grande, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 594/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término da prorrogação anteriormente concedida por meio do Acórdão 417/2024-TCU-Plenário , para que a Fundação Universidade Federal do Rio Grande cumpra as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 2688/2023-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.564/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Ademir Goncalves de Lima (XXX.296.590-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.